Tribunal: TJDFT
Processo: 0754589-17.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). CONTRADIÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. As partes embargantes alegam que o Acórdão padece de contradição, por ter sido demonstrada a existência de vagas em voo mais próximo do que aquele ofertado pela empresa aérea para a readequação dos passageiros.
3. Sem razão as partes embargantes. Conquanto na documentação de ID 17007295 seja possível verificar a existência de um voo com a rota aérea direta de Belo Horizonte para Brasília, não há como afirmar que haveria disponibilidade para ambos no mesmo voo, tendo em vista que ods parâmetros utilizados na pesquisa do trajeto constam vaga para um único adulto. Não obstante, a empresa aérea além de providenciar hospedagem e alimentação, reacomodou os embargantes em voo próximo até o destino por eles pretendido.
4. Pretendem as partes Embargantes, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhes é defeso pela via recursal eleita.
5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.